Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-61.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005879-61.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Judicial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0001-36 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARCELO BETTI VIANA DE CARVALHO - CPF: 395.451.788-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - CPF: 268.447.568-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO – PRESCINDIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos pela empresa
HNK BR Indústria de Bebidas Ltda
, contra acórdão proferida por esta Câmara, que por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno no 1005879-61.2018.8.11.0000 interposto no bojo de Ação de Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão colegiada restou omissa quando “
entendeu pela ilegitimidade ativa do estabelecimento matriz para ingressar com ação anulatória, por se tratar de fato gerador de tributo que ocorre individualmente em cada estabelecimento
” (Id. 53337472, fl.02).

Argumenta que

o acórdão, sequer analisou a questão sob a perspectiva de que “
no âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, os diversos estabelecimentos filiais fazem parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, detentora de personalidade jurídica
” (Id. 53337472, fl.03)

Sustenta haver ainda outra omissão em premissa suscitada pelo embargante, a qual reside no fato de que, de segundo a inteligência do art. 1.142 do Código Civil “
os diversos estabelecimentos da pessoa jurídica
, (...),
não ostentam personalidade jurídica própria, não se constituindo em sujeitos de direitos
” (Id. 53337472, fl.04).

Assevera que “
tanto a autonomia do estabelecimento, prevista em legislação específica, quanto a autonomia do domicílio tributário, trazida pelo art. 127 do CTN
” não constituem, “
óbices à titularidade ad causam da matriz, em face de dívidas tributárias da filial
” (Id. 53337472, fl.06).

Por fim, assinala que os presentes embargos também foram opostos com intuito de prequestionamento (Id. 53337472, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento do recurso (Id. 53337472, fl.07).

Em sede de contrarrazões, a parte embargada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados (Id. 53579522).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 16 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020